Tribunal: STF
Processo: Rcl 148
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-12
Data de publicação: 1983-05-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO.
O CUMPRIMENTO, EM EXECUÇÃO, DE SENTENÇA QUE, EM RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA INDIVIDUAL, CONCEDEU BENEFICIO COM BASE EM CLÁUSULA DE
DISSIDIO COLETIVO QUE PENDIA DE JULGAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, E SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTES DE ESTA
CORTE HAVER DECLARADO A INCONSTITUCIONALIDADE DE TAL CLÁUSULA, NÃO
FERE A AUTORIDADE DO ACÓRDÃO DO S.T.F., POIS ESTE NÃO ESTA SENDO
DESRESPEITADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE TEM O DEVER DE EXECUTAR A
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, MAS, SIMPLESMENTE, NÃO E EFICAZ COM
RELAÇÃO A ESSA EXECUÇÃO.
RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.